Tribunal: TJDFT
Processo: 0728565-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728565-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HENRIQUE DOMINGUES NETO AGRAVADO: PUPPIN, MANZAN, SANTIAGO E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por HENRIQUE DOMINGUES NETO em face da decisão de ID 63117427, que não conheceu o Agravo de Instrumento por ele interposto, entendendo por violação do princípio da dialeticidade. Recurso interposto no ID 64043373, aduzindo que a decisão não observou a decisão verdadeiramente agravada, esclarecendo ter sido devidamente indicados os fundamentos para sua reforma. Ressalta a necessidade de conhecer e analisar o Agravo de Instrumento interposto. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a reconsideração da decisão, senão o conhecimento e provimento do Agravo Interno. Contrarrazões apresentadas no ID 64711274. É o relatório. Decido. O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, aduzindo que a decisão não observou a decisão realmente agravada. Com razão. Analisando-se os autos de origem, observa-se que a decisão agravada foi proferida no ID 201638342 e tratou da penhora no rosto dos autos requerida pelos ora agravados e da impugnação à penhora deferida, requerida pelo ora agravante. A decisão que não conheceu do recurso, entretanto, entendeu, equivocadamente, que a decisão agravada seria a proferida no ID 202969346 dos autos de origem, que autorizou a realização de pesquisa no sistema INFOJUD. Necessário entender que houve claro erro na decisão, reconsiderá-la e conhecer do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 63117427 e conheço do Agravo de Instrumento. JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno. Intimem-se. Precluso, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 4 de outubro de 2024 15:29:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador